Tribunal: STF
Processo: HC 268244
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 219.844/CE, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, § 2º e § 3º, da Lei 12.850/2013), de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06). 
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. EXCESSO DE PRAZO. DESPROVIMENTO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A prisão preventiva foi fundamentada com base em elementos concretos, como a gravidade dos delitos imputados ao agravante, sua suposta liderança em organização criminosa e a necessidade de garantir a ordem pública. 
6. A excepcionalidade da prisão preventiva foi observada, sendo demonstrado que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP seriam insuficientes para garantir a ordem pública. 
7. A alegação de excesso de prazo foi afastada, considerando que o processo segue tramitação regular, não havendo desídia do magistrado ou prolongamento desarrazoado da demanda.
8. A via estreita do habeas corpus não comporta o exame aprofundado da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva, sendo suficiente a verossimilhança das alegações para o juízo cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
 9. Agravo regimental desprovido

Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que “o paciente encontra-se preso desde 08/04/2025, estando privado de sua liberdade há período aproximado de um ano, sem que tenha sido sequer iniciado o contraditório judicial”. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
Sobressaem dos autos as circunstâncias concretas do caso em exame, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas imputadas, o que evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública. Ressalte-se, em especial, que “há indicativo de que o suplicante é integrante da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) [...], não é apenas um mero integrante, mas uma liderança regional, desempenhando a função de ‘Sintonia Final’, com autoridade de liderança sobre o tráfico de entorpecentes, lavagem de dinheiro e a execução de homicídios na cidade de Tianguá e em toda a região da Serra da Ibiapaba”. Destaca-se, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão impugnado:

[...] a prisão preventiva do recorrente - e demais investigados - é corolário de uma operação policial denominada Operação Furor Justitiae, realizada com o objetivo de combater o tráfico de drogas na cidade de Tianguá/CE e desarticular suposta organização criminosa conhecida como "Primeiro Comando da Capital - PCC" (f. 457). Portanto, resta justificada a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública mediante interrupção das atividades de organização criminosa.

Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (cf. HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros).
Sob tal prisma, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011.
Nesse sentido, aliás, o art. 312, § 3º, II, do Código de Processo Penal — incluído pela Lei 15.272/2025 — estabelece que a participação em organização criminosa constitui elemento relevante para a aferição da periculosidade do agente e dos riscos à ordem pública, de modo a justificar a prisão preventiva.
Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.
Por outro lado, Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.
Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016).
No caso, observa-se que o período de trâmite retratado nestes autos não evidencia flagrante omissão ilegal por parte do Poder Judiciário, conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:

[...] das informações prestadas e dos dados obtidos na página eletrônica do Tribunal de origem, o processo tem, até o momento, seguido tramitação regular. O mandado de prisão foi cumprido em 8/4/2025, tendo sido oferecida denúncia contra 12 réus em 27/6/2025, recebida em 24/7/2025. 
Desse modo, a meu ver, o processo tem até o momento seguido tramitação regular, não se observando prazos excessivamente prolongados para a realização dos atos processuais. Noto que eventual prazo maior para a conclusão do feito não pode ser atribuído ao Juízo, mas às peculiaridades do caso, considerando, sobretudo, o elevado número de réus. 
Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

Sendo esse o contexto, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que não se verifica mora processual imputável ao Poder Judiciário ou ao órgão acusador. Ressalte-se, ainda, a periculosidade social do agente — acima declinada —, circunstância que reforça a necessidade da custódia cautelar.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 
Publique-se. 
Brasília, 11 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente